Tribunal: STJ
Processo: 1500768-04.2021.8.26.0457
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790563 - SP (2024/0423246-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A DOS S S
ADVOGADO
: NATHÁLIA REZENDE RODRIGUES - SP409954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: H R G DA S
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
INTERES.
: W T
ADVOGADOS
: MARIANA LEAL - SP408048
CRISTIANE MAGNA DE MORAIS - SP394274
INTERES.
: L P B Z
ADVOGADO
: ALEXANDRE GETULIO MARTINS - SP348539
INTERES.
: E A M F
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR - SP327861
INTERES.
: B H M B
ADVOGADO
: MARCEL ALVES GALANTE - SP331483
INTERES.
: M B A
ADVOGADA
: INAIARA TEREZA HILDEBRAND - SP329349
INTERES.
: N A R M
ADVOGADOS
: THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
INTERES.
: R A M
ADVOGADOS
: THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/09/2025
01/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51103395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:15
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 0ddcd9fb-5af3-4aad-bad2-09497e618a0d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51103395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/10/2025 11:54:15
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 0ddcd9fb-5af3-4aad-bad2-09497e618a0d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790563 - SP (2024/0423246-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A DOS S S
ADVOGADO
: NATHÁLIA REZENDE RODRIGUES - SP409954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: H R G DA S
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
INTERES.
: W T
ADVOGADOS
: MARIANA LEAL - SP408048
CRISTIANE MAGNA DE MORAIS - SP394274
INTERES.
: L P B Z
ADVOGADO
: ALEXANDRE GETULIO MARTINS - SP348539
INTERES.
: E A M F
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR - SP327861
INTERES.
: B H M B
ADVOGADO
: MARCEL ALVES GALANTE - SP331483
INTERES.
: M B A
ADVOGADA
: INAIARA TEREZA HILDEBRAND - SP329349
INTERES.
: N A R M
ADVOGADOS
: THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
INTERES.
: R A M
ADVOGADOS
: THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM
ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART.
932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a decisão
A dos S S
monocrática de minha lavra, não conheci do agravo em recurso especial em razão da
incidência da Súmula 182/STJ (fls. 2.814/2.816).
Documento eletrônico VDA50091405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 19:50:16
Código de Controle do Documento: d3072aca-472b-46d4-9da3-a6c0a6a24e8c

O agravante alega, em síntese, que a Súmula 7/STJ não se aplica ao caso,
pois a fundamentação utilizada para negar a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006 não é juridicamente idônea e suficiente.
Sustenta que não há provas de materialidade ou ligação com o crime,
inexistindo elementos comprobatórios ou ligação entre os recorrentes.
Afirma que a aplicação do tráfico privilegiado foi indevidamente afastada,
pois não há provas de sua dedicação a atividades criminosas, nem de integração a
organização criminosa
Argumenta que a detração penal e a fixação do regime inicial de pena
devem ser reavaliadas, pois a decisão contraria os arts. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal e 33, § 2o, , do Código Penal, além das Súmulas 718 e 719/STF e 440
b
/STJ, que tratam da legalidade da fundamentação para fixar um regime mais gravoso.
Aduz que apontou expressamente a contrariedade e a interpretação
divergente de dispositivos legais federais, detalhando os fundamentos jurídicos para
(fl. 2.888/2.
cada pleito, o que é incompatível com a aplicação da Súmula 284 do STF
889).
Pede, portanto, o conhecimento e provimento do agravo regimental para
reconsiderar a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls. 2.884/2.
891).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em obediência ao princípio da dialeticidade, cabe ao agravante o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação clara e específica
dos fundamentos do
combatido.
decisum
No caso, o agravo em recurso especial foi inadmitido pelo fato de não haver
impugnado todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
Caberia, então, ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que, no
agravo em recurso especial, haveria ocorrido efetiva impugnação do fundamento
tido como inatacado, o que não se verifica nas razões do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50091405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 19:50:16
Código de Controle do Documento: d3072aca-472b-46d4-9da3-a6c0a6a24e8c

Assim, mais uma vez, o agravante inobservou o disposto no art. 932, III, do
CPC/2015, atraindo, ainda, o óbice da Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada.
Nesse sentido:
[...]
1. É inadmissível o agravo que não ataca os fundamentos da decisão
impugnada, conforme dispõe a Súmula 182/STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 96.229/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
).
22/8/2012

[...]
2. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à
parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não
aplicabilidade do óbice invocado. Precedentes.
(AgRg no AREsp n. 426.809/BA, Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe
).
29/4/2014

[...]
1. Razões do regimental dissociadas dos fundamentos da decisão agravada
e que não impugnam os fundamentos invocados na deliberação monocrática.
Incidência das súmulas 284/STF e 182/STJ, pois em razão do princípio da
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da
decisão agravada.
[...]
(AgRg no AREsp n. 341.557/SP, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
).
14/4/2014

[...]
1. Não merece conhecimento o agravo regimental que possui razões
dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação, na hipótese, da
Súmula 182 do STJ.
[...]
(AgRg no AREsp n. 186.093/RS, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
).
23/10/2012
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA50091405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/09/2025 19:50:16
Código de Controle do Documento: d3072aca-472b-46d4-9da3-a6c0a6a24e8c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.790.563 / SP
Número Registro: 2024/0423246-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007456420238260457 00012233420238260502 00012250420238260502 00012329320238260502
00013073520238260502 00013082020238260502 00013090520238260502 00013402520238260502
00013411020238260502 00013429220238260502 00013437720238260502 00013792220238260502
00013800720238260502
12233420238260502
12250420238260502
12329320238260502
13073520238260502
13082020238260502
13090520238260502
13402520238260502
13411020238260502
13429220238260502
13437720238260502
13792220238260502
13800720238260502
15001364120228260457
15006442120218260457
15007680420218260457
21485502021 7456420238260457 745642023826045700012233420238260502
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : H R G DA S
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
AGRAVANTE : W T
ADVOGADOS : MARIANA LEAL - SP408048
CRISTIANE MAGNA DE MORAIS - SP394274
AGRAVANTE : L P B Z
ADVOGADO
: ALEXANDRE GETULIO MARTINS - SP348539
AGRAVANTE : E A M F
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR - SP327861
AGRAVANTE : B H M B
ADVOGADO
: MARCEL ALVES GALANTE - SP331483
AGRAVANTE : M B A
Documento eletrônico VDA51032618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:20
Código de Controle do Documento: f3f28dde-7d26-4349-bddf-958d99811043

ADVOGADA
: INAIARA TEREZA HILDEBRAND - SP329349
AGRAVANTE : N A R M
ADVOGADOS : THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
AGRAVANTE : R A M
ADVOGADOS : THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
AGRAVANTE : A DOS S S
ADVOGADO
: NATHÁLIA REZENDE RODRIGUES - SP409954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: J R DA S
CORRÉU
: A DA S
CORRÉU
: N J E S
CORRÉU
: A C
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A DOS S S
ADVOGADO
: NATHÁLIA REZENDE RODRIGUES - SP409954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: H R G DA S
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO BARBIERI JUNIOR - SP350062
INTERES.
: W T
ADVOGADOS : MARIANA LEAL - SP408048
CRISTIANE MAGNA DE MORAIS - SP394274
INTERES.
: L P B Z
ADVOGADO
: ALEXANDRE GETULIO MARTINS - SP348539
INTERES.
: E A M F
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR - SP327861
INTERES.
: B H M B
ADVOGADO
: MARCEL ALVES GALANTE - SP331483
INTERES.
: M B A
ADVOGADA
: INAIARA TEREZA HILDEBRAND - SP329349
INTERES.
: N A R M
ADVOGADOS : THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
Documento eletrônico VDA51032618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:20
Código de Controle do Documento: f3f28dde-7d26-4349-bddf-958d99811043

INTERES.
: R A M
ADVOGADOS : THALIS DIEGO ALVES CHICARONI - SP401786
CAROLINA EMA FERREIRA - SP437304
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/10/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:43:20
Código de Controle do Documento: f3f28dde-7d26-4349-bddf-958d99811043